Tribunal: TJDFT
Processo: 0018177-44.2013.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0018177-44.2013.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: SAO LUIS ADMINISTRACAO DE ATIVOS PROPRIOS E HOLDING LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, SAO LUIS ADMINISTRACAO DE ATIVOS PROPRIOS E HOLDING LTDA D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre a determinação de rejulgamento de ID 66870094. Brasília, 9 de dezembro de 2024 14:50:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador